Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715498-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal contra a r.decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (Execução Fiscal no 0025907-32.2005.8.07.0001), que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes da pessoa jurídica executada, sob o fundamento de que os requisitos para a medida não estariam preenchidos. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes, em razão da suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada, com amparo na Súmula n. 435 do STJ, formulado na petição de ID. 46010665, pág.146. É o relatório. Decido. No que tange ao redirecionamento, ressalta-se que o verbete da Súmula 435 do STJ, “não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio” (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A não localização da empresa no endereço fiscal é tão somente indício de dissolução irregular, insuficiente para pronto redirecionamento da execução fiscal, dependerá de prévia apuração das razões pelas quais tal fato ocorreu, bem como a comprovação do elemento subjetivo na conduta ilícita do sócio, consoante o disposto nos arts. 134 e 135 do CTN. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. TEMA 630 STJ e SÚMULA No 435 DO STJ. LIAME. CONDUTA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou tese jurídica no sentido da possibilidade da execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, ser redirecionada ao sócio-gerente. 2. O enunciado na Súmula no 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de redirecionamento da presente execução fiscal em nome de seus sócios-gerentes. Intime-se o Distrito Federal para que indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão na forma do art. 40 da Lei no 6.830/80.” O Distrito Federal alega que o requerimento formulado pelo Fisco teve como fundamento a dissolução irregular da sociedade, porquanto se identificou que a mesma deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a devida comunicação aos órgãos competentes, atraindo, dessa forma, a aplicação da sumula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Enfatiza que a extinção da sociedade empresarial deve seguir o rito previsto nos arts. 1033 a 1038 e arts. 1102 a 1112 do Código Civil, que conta com a liquidação da sociedade e o pagamento dos credores. Acrescenta que, ausente a observância do referido procedimento, configura-se a infração à lei e, portanto, a extensão da responsabilidade dos sócios pelos critérios correspondentes a obrigações tributárias, nos termos do art. 135 do CTN. Sustenta, desse modo, que a responsabilidade tributária do sócio é plenamente possível nos casos em que há dissolução irregular da sociedade e, in casu, restou configurada a irregularidade na dissolução, confirmada quando da diligência realizada pelo oficial de justiça, que confirmou o não funcionamento da empresa no local por ela declarado. Ressalva que a empresa encontra-se baixada desde 16/01/2012 na Secretaria da Fazenda, e desde 09/02/2015 na Receita Federal, sem a devida baixa na Junta Comercial, a configurar forte indicativo de que houve a extinção de fato das atividades da empresa, sem a regularização da baixa da inscrição junto aos órgãos públicos e, assim, a dissolução irregular é requisito suficiente para o redirecionamento da execução fiscal Alega a presença dos requisitos indispensáveis para a obtenção da providência de natureza cautelar. O fumus boni iuris consiste na probabilidade de deferimento futuro da pretensão meritória devido à plausibilidade do direito substancial invocado e o periculum in mora se vislumbra em razão da possibilidade de dilapidação patrimonial, a acarretar graves prejuízos ao erário público. Requer seja concedida a tutela recursal a fim de ser decretado o redirecionamento da execução com a imediata indisponibilidade dos bens dos sócios ao tempo do inadimplemento da obrigação fiscal, até o limite da satisfação da obrigação e, ao final, seja confirmada a liminar dando provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a d. decisão agravada, permitindo-se o redirecionamento da execução para os sócios apontados no requerimento fazendário, deduzido perante o Juízo a quo, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 435/STJ, bem como dos procedentes deste eg. TJDFT e STJ. Agravante isento de preparo. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na via estreita de análise que se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante de não restar comprovada, prima facie, a probabilidade do direito invocado. Com efeito, no tocante a questão controvertida, imperioso considerar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". Assim, verificada a dissolução irregular de empresa, revela-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva ajuizada em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária, seja de outra natureza. E, nesse sentido, o colendo STJ editou a Súmula de no 435, consolidando o entendimento de que existe uma presunção de irregularidade da dissolução de empresa que deixa de funcionar no local do seu domicílio fiscal. Confira-se: Súmula 435 STJ: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” In casu, vislumbra-se do processo original, certidão acostada junto à inicial, a qual informa que o oficial de justiça atesta no processo apenso no 95119-2/2000, que não foi realizada a citação da empresa executada no endereço constante da inicial, porque não funciona mais naquele local, no qual está estabelecida outra empresa, além das baixas na Secretaria da Fazenda do DF e na Receita Federal. Desse modo, mostra-se possível presumir a sua dissolução irregular, circunstância que legitima o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio administrador. Nada obstante, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que eles tenham intervindo – diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Dessa forma, preconizam os arts. 134 e 135 do CTN, verbis: Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: (...) VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo anterior; (...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Destarte, da legislação linhas volvidas exposta, infere-se o entendimento de que, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação pelo contribuinte pessoa jurídica, confere-se à Fazenda a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade em razão do dever de zelo que compete a estes com relação ao patrimônio da empresa, contudo, para isso, imprescindível uma análise da existência de dolo, que poderá se consubstanciar por meio da prática de atos com excesso de poder ou de infração de lei. Nesse descortino, trago à baila a Jurisprudência desse eg. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o artigo 135, III, do CTN, a responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2. A tese no 630, firmada pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.371.128, estabelece que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 3. De acordo com a Súmula 435 do STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 4. Não se considera dissolvida irregularmente a empresa que efetua baixa regular na Receita Federal. 5. Ainda que existam débitos tributários em aberto após a baixa cadastral da pessoa jurídica, se não comprovado o encerramento irregular das atividades, não é possível o redirecionamento automático da execução fiscal para os sócios. 6. Para atribuir a responsabilidade tributária ao sócio da pessoa jurídica devedora, é necessária a instauração de processo administrativo no qual ele conste no polo passivo para comprovação da condição de sócio e apuração de sua responsabilidade. 7. Agravo conhecido e não provido. 07530121820208070000, Acórdão 1331182,5a Turma Cível, Rel. Ana Cantarino, DJe 20/04/2021 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SEUS SÓCIOS. OBSERVANCIA AS HIPÓTESES PREVISTAS NOS ARTS. 134 E 135 DO CTN. AUSENCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 1.1. Em outras palavras, uma vez verificada a dissolução irregular de empresa, torna-se possível dirigir contra o sócio a pretensão executiva movida em sede de execução, seja a dívida de natureza tributária ou não. 2. Para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária (arts. 134 e 135 do CTN) exige que eles tenham intervindo - diretamente ou por omissão no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 2.1. Conforme entendimento já exarado por esta Corte, o redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo? (Acórdão 1281535, 07155364320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, DJE: 16/9/2020). 2.2. Na situação em exame, além dos sócios não constarem na CDA, não há evidências mínimas suficientes de que eles tenham participado - de forma direta ou por omissão - em atos previstos nos arts. 134 e 135 do CTN, sendo imprescindível a instauração de procedimento próprio para apurar, com segurança, qual a participação deles na ocorrência do débito exequendo, mostrando-se insuficiente os elementos até então comprovados pelo agravante. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. 07502468920208070000, Acórdão 1333603, 7a Turma Cível, Rel. Gislene Pinheiro, Pje 05/05/2021 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. TEMA 630 STJ e SÚMULA No 435 DO STJ. LIAME. CONDUTA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 630, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS, fixou tese jurídica no sentido da possibilidade da execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, ser redirecionada ao sócio-gerente. 2. O enunciado na Súmula no 435 do STJ dispõe que "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. O redirecionamento da execução fiscal não pode ocorrer de maneira automática, uma vez que é necessário instaurar procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios (art. 135 do CTN) e o inadimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido não provido. 07155364320208070000 , Acórdão 1281535, 8a Turma Cível, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 16/09/2020 Portanto, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio, quando seu nome não consta da CDA, depende de comprovação pela Fazenda Pública da prática de algumas das condutas enumeradas no CTN 135, cujo ônus não se desincumbiu no caso. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021, 10:32:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator